Tribunal: STF
Processo: RHC 200959
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Prisão preventiva. Reavaliação do prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP, na redação da Lei nº 13.964/19). Competência do órgão emissor da decisão. Superveniência de sentença condenatória questionada em grau recursal. Inconformismo que deve ser arguido pela via processual adequada prevista no ordenamento jurídico. Inobservância do prazo que não resulta na automática revogação da custódia preventiva. Inexistência de ilegalidade flagrante. Recurso de agravo não provido.



    1. O Plenário da Corte posicionou-se no sentido de que o transcurso de prazo previsto no art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta a automática revogação da prisão preventiva (SL nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/11/20).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.